Tribunal: TJSP
Processo: 1011696-98.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Servidor público – Aposentadoria por invalidez – Sentença de improcedência – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – Conclusão da perícia médica de que a enfermidade não incapacita a servidora para o trabalho, podendo exercer atividades compatíveis com suas limitações, sob readaptação – Não caracterizada invalidez total e permanente, pressuposto para obtenção da

Ementa:
Apelação – Servidor público – Aposentadoria por invalidez – Sentença de improcedência – Recurso voluntário da autora – Desprovimento de rigor – Conclusão da perícia médica de que a enfermidade não incapacita a servidora para o trabalho, podendo exercer atividades compatíveis com suas limitações, sob readaptação – Não caracterizada invalidez total e permanente, pressuposto para obtenção da benesse pleiteada – Precedentes – R. sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011696-
98.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante CAROLINA
MARREY NAUHARDT (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-98.2018.8.26.0482 -Voto no 35.296
2
Voto no 35.296
Apelação n. 1011696-98.2018.8.26.0482
Apelante: Carolina Marrey Nauhardt
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Apelação Servidor público Aposentadoria por invalidez
Sentença de improcedência Recurso voluntário da autora
Desprovimento de rigor Conclusão da perícia médica de
que a enfermidade não incapacita a servidora para o
trabalho, podendo exercer atividades compatíveis com suas
limitações, sob readaptação Não caracterizada invalidez
total e permanente, pressuposto para obtenção da benesse
pleiteada Precedentes R. sentença mantida Recurso
desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 222/227, cujo relatório ora se adota, por
meio do qual o MM. Juízo a quo julgou improcedente a ação visando à
condenação do Estado à concessão de aposentadoria por invalidez.
Afirma a apelante, em razões de fls. 231/235, que
teve uma série de problemas de saúde que acabaram por culminar na sua
incapacidade total e definitiva para o trabalho, ao contrário da conclusão
pericial, não tendo ela condições de retornar às atividades laborativas. Alega
que o laudo pericial é omisso acerca das atividades que exerce, sendo
inconclusivo.
Regularmente
processado
o
recurso,
com
apresentação de contrarrazões às fls. 242/253.
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
A autora, professora da rede pública estadual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-98.2018.8.26.0482 -Voto no 35.296
3
possui sequelas derivadas de tratamento de câncer de mama, bem como de
acidente que trouxe piora ao quadro físico decorrente de paralisia cerebral.
Alega que a Administração insiste em readaptá-la,
mas que faz jus à aposentadoria por invalidez, alegando que tal situação a
obriga a licenciar-se muito tempo e que as consequências de seus problemas
de saúde a incapacitam definitivamente para o trabalho.
As regras para aposentadoria previstas no Estatuto
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo assim dispõem:
Artigo 222 O funcionário será aposentado:
I por invalidez;
II compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos; e
III voluntariamente, após 35 (trinta e cinco) anos
de serviço.
§ 1o No caso do item III, o prazo é reduzido a 30
(trinta) anos para as mulheres.
§ 2o Os limites de idade e de tempo de serviço
para a aposentadoria poderão ser reduzidos, nos termos do
parágrafo único do art. 94 da Constituição do Estado de São
Paulo.
Artigo 223 A aposentadoria prevista no item I do
artigo anterior, só será concedida, após a comprovação da
invalidez do funcionário, mediante inspeção de saúde realizada
em órgão médico oficial.
Determinada a perícia médica pelo D. Magistrado a
quo, o laudo (fls. 196/202) não reconheceu a invalidez da autora.
Embora tenha destacado a limitação funcional, o
médico perito anotou que a autora pode “ser adaptada em funções com
característica sedentária, de conformidade com suas limitações, evitando
esforços e sobrecarga sobre o membro superior direito devido ao edema
residual em consequência do tratamento do câncer de mama e esvaziamento
axilar, já que possui adequado grau de escolaridade, sendo pessoa desenvolta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-98.2018.8.26.0482 -Voto no 35.296
4
e comunicativa e estando em faixa etária que faculta reabilitação profissional”,
concluindo que “encontra-se apta para atividade que não necessite de
elevação do membro superior acima de 90o, gestos de repetição e
carregamento de peso” (fls. 201).
Note-se que o perito foi expresso em afastar a
incapacidade total da autora para o exercício das atividades laborais, levando-
o a concluir pela possibilidade de readaptação da autora, observada suas
limitações (limitação de mobilidade e de elevação do membro superior).
Assim, dado o caráter parcial das limitações sofridas
pela apelante, incabível o deferimento da aposentadoria por invalidez
pleiteada, pois nos termos do artigo 222, I da Lei Estadual no 10.261/68, a sua
concessão exige a configuração da incapacidade total e permanente para a
atividade laboral.
E este é o entendimento já pacificado por esta Corte
quando do julgamento de casos análogos, conforme ilustram as ementas
abaixo colacionadas:
SERVIDORA PÚBLICO ESTADUAL. Professora de
Educação Básica PEB II. Pretensão de concessão de
aposentadoria por invalidez. Impossibilidade. A perícia médica
realizada concluiu pela incapacidade laborativa parcial, sendo
possível a readaptação em função administrativa, compatível com
as restrições. Não sendo a incapacidade total e permanente,
incabível o benefício pleiteado. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
1004418-13.2018.8.26.0590, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi,
j. 21/07/2020)
SERVIDOR MUNICIPAL. São José dos Campos.
Aposentadoria por invalidez. Patologia vascular. INVIABILIDADE.
Conclusão da perícia médica no sentido de que a enfermidade
não incapacita o servidor definitivamente para o trabalho,
podendo exercer atividades compatíveis com suas limitações.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
0555327-44.2007.8.26.0577, 6a Câmara de Direito Público, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-98.2018.8.26.0482 -Voto no 35.296
5
Des. Oliveira Santos, j. 22/08/2011).
SERVIDOR
PÚBLICO

Aposentadoria
por
invalidez. Incapacidade parcial e definitiva. Arts. 194 e 222, I,
ambos da Lei Estadual no 10.261/68. Invalidez não caracterizada.
Recurso desprovido. (Apelação 0135765-03.2008.8.26.0053, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Borelli Thomaz, j.
11/01/2012)
Pouco importa para o deslinde do caso o fato de
que a autora tenha permanecido afastada por longos períodos de tempo, já
que, sob alguns aspectos, a incapacidade pode ter natureza apenas relativa e
temporária, sendo possível a readaptação do servidor para o exercício de sua
atividade.
Desta feita, ausente a inaptidão total e permanente
para o labor, torna-se inadmissível a concessão da aposentadoria por
invalidez.
Destarte, é de ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
De outra parte, considerando o desfecho do
presente recurso, de rigor a observância da novel disciplina relativa aos
honorários advocatícios constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil e assim, majorar os honorários advocatícios em razão dos
debates havidos em seara recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional
realizado em sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em 10%
(dez por cento) o percentual arbitrado em Primeira Instância.
Para o fito de dirimir qualquer dúvida, consigno que
o percentual de 10%, ora arbitrado, incidirá sobre aquele percentual fixado
anteriormente pelo Magistrado Sentenciante e, assim, por exemplo, se
determinado o patamar mínimo previsto no inciso I, do § 3o, do art. 85, do novo
CPC, ou seja, patamar mínimo de 10%, o novo arbitramento será de 11% -
percentual resultante do acréscimo de 10% sobre o percentual de 10%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011696-98.2018.8.26.0482 -Voto no 35.296
6
O arbitramento presente substitui aquele havido em
Primeira Instância.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator